Tribunal: TJSP
Processo: 1500301-58.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500301-58.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante JEFERSON
MARTINS SUZUKI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para afastar a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006,
e reduzir as penas do réu a cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, corrigido erro material da respeitável
sentença nos termos do disposto no início da fundamentação deste acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500301-58.2018.8.26.0286 Comarca de Itu.
Apelação Criminal no 1500301-58.2018.8.26.0286
1a Vara
Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de
Itu.
Apelante: JEFERSON MARTINS SUZUKI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.919
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Itu, que o
condenou como incurso nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, VI,
ambos da Lei no 11.343/06, a sete anos, nove meses e dez
dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
setecentos e setenta e sete dias-multa, no piso mínimo,
porque, no dia 10 de junho de 2018, por volta de 23h03min, na
Avenida Luís Bruno, nas imediações de uma área de lazer, Vila
Progresso, naquela cidade, trazia consigo, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para
fins de tráfico, vinte e nove porções de cocaína, pesando cerca
de 22,4g, substância entorpecente causadora de dependência
física e psíquica, o réu Jeferson Martins Suzuki recorreu
pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou mitigação
das penas e afastamento da causa de aumento.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe corrigir erro material
da sentença, para consignar ter sido o réu Jeferson Martins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500301-58.2018.8.26.0286 Comarca de Itu.
Suzuki condenado como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. 40,
III, ambos da Lei no 11.343/06, e não como constou.
A materialidade delitiva está provada
pelos autos de exibição e apreensão e de constatação, bem
como pelo laudo de exame químico toxicológico, atestando ser
cocaína o material examinado, substância essa entorpecente e
causadora de dependência física e psíquica (fls. 9, 10 e
114/117).
A autoria do delito de tráfico de drogas
atribuída ao réu também não comporta dúvida, em face do que
se apurou na instrução do processo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu negou ser traficante, pretendendo fazer crer ter
sido vítima de perseguição policial (fl. 4 e mídia digital).
No entanto, a alegada inocência não
merecia mesmo credibilidade, pois se mostrou inverossímil e
isolada nos autos, não podendo prevalecer sobre as demais
provas.
Assim é que nos aspectos relevantes os
policiais militares relataram que, em patrulhamento pelo local
dos fatos, “mais precisamente em uma quadra de bocha, avistaram
três indivíduos em atitude suspeita, ocasião em que desembarcaram
para efetuar a abordagem, tendo os indivíduos corrido, sendo o
indiciado alcançado. Em revista pessoal, foram encontradas no
bolso de sua blusa, 29 porções de substância de cor branca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500301-58.2018.8.26.0286 Comarca de Itu.
semelhante à cocaína. Já no bolso de suas calças, foi localizada a
quantia de R$ 22,00 em dinheiro e em notas trocadas”. Indagado a
respeito, o apelante disse ter adquirido o tóxico no bairro São
Judas, “para vender na Vila Progresso, sendo que o dinheiro
apreendido é fruto da comercialização feita até então” (fls. 02, 03 e
mídia digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos,
pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fossem levianamente imputar um
crime de tal gravidade a pessoa inocente.
Aliás, não tem sentido admitir fossem
mentir ao afirmar que o réu assumira a propriedade do tóxico e
a sua destinação ao nefasto comércio se ele não tivesse, de
fato, confessado a autoria da infração, de modo que essa prova
era suficiente para justificar o acolhimento da acusação.
Demais disso, cabe frisar que se os
fatos tivessem se passado tal como alegado pelo acusado, no
sentido de que os policiais estariam tentando incriminá-lo
injustamente, incumbia-lhe procurar fazer prova em abono de
suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal, mas disso ele não se desincumbiu a contento
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500301-58.2018.8.26.0286 Comarca de Itu.
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade, como tem assentado de forma
pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais
-
especialmente
quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso
de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão
do recorrente, aliada a quantidade e o fracionamento do tóxico
apreendido, em porções para pronta entrega ao consumo de
terceiros, com a tentativa de fuga ao avistar a viatura policial,
não deixaram dúvida quanto a se destinar o entorpecente ao
insidioso comércio, a isso se acrescendo a confissão informal
do réu feita aos policiais militares no calor dos acontecimentos.
Ademais, irrelevante o fato de que não
tivesse sido o réu surpreendido a exercer qualquer ato típico
de mercancia, pois isto não se exige para a tipificação do crime
de tráfico.
Realmente, tal infração possui natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500301-58.2018.8.26.0286 Comarca de Itu.
permanente, que se consuma com a simples posse do tóxico
pelo agente para fim de comércio sendo desnecessário seja ele
flagrado vendendo-o. A propósito, sobre o tema este Tribunal
já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator
colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio
artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância
com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e
as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP
63/316, 70/371 e 97/512).
Frente a tais considerações, impossível
se afigura a pretendida absolvição, mostrando-se correto, tal
como posto, o decreto condenatório aqui impugnado.
Porém,
não
era
o
caso
de
se
reconhecer a causa especial de aumento prevista no artigo 40,
III, da Lei de Drogas, pois ainda que tenha sido demonstrado
que os fatos se deram nas imediações de uma quadra de
bocha, um campo de futebol, um estabelecimento de ensino e
uma unidade de saúde, consoante o “croquis” elaborado (fl.
153), certo é que não se demonstrou a presença dos
frequentadores em tais locais,-até porque os fatos se deram
após as 23h00-, de molde a se comprovar com segurança a
incidência da majorante, que por isso fica afastada.
No redimensionamento da punição, agiu
com muito rigor a douta juíza ao majorar a pena-base em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500301-58.2018.8.26.0286 Comarca de Itu.
quinto em razão da reincidência do réu. Um sexto já seria o
suficiente, de modo que as penas são agora fixadas em cinco
anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no piso mínimo.
Cuidando-se de réu reincidente era de
fato inviável a aplicação em benefício dele do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da lei especial, e, pela mesma razão e em
face do montante da sanção carcerária imposta, o regime
prisional inicial fechado era o único possível na espécie.
Portanto, para os fins expostos é de
rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para afastar a causa de
aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006, e
reduzir as penas do réu a cinco anos e dez meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso
mínimo, corrigido erro material da respeitável sentença nos
termos do disposto no início da fundamentação deste
acórdão.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -